Tribunal: TJBA
Processo: 8021271-45.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021271-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TERESINHA MEIRA CASTRO Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. REFUTADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEMANDANTE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FEIXE DE ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. PROVA DO DIREITO A PARIDADE VENCIMENTAL. APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA 41/2003. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Refuta-se a impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que o Estado da Bahia não fez prova da capacidade financeira da demandante e não existem elementos nos autos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, § 3º do CPC. 2. Em conformidade com a Súmula 85 do STJ, não se cogita a ocorrência de decadência ou prescrição quando o direito perseguido deriva de relação de trato sucessivo. 3. Descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois, segundo o STJ, STJ que “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.” 4. Infere-se dos autos que a autora foi aposentada nos idos de 2001, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pelo art. 7º da EC 41/03 e art. 2º e 5º da EC 47/05. 3. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores. 4. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF. 5. Mais a mais, esse colegiado cravou o entendimento de que “Porque o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.” (PetCiv 8023156-31.2021.805.0000) 6. Refutada a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitadas as preliminares de decadência e ilegitimidade passiva, no mérito, concede-se a segurança para determinar as autoridades coatoras a imediata implementação do Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua remuneração, assegurando-lhe, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021271-45.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA TERESINHA MEIRA CASTRO e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade, rejeitar as preliminares de decadência e ilegitimidade passiva, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator.